Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-69.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante, por infração ao art. 24-A da Lei no 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e com cumprimento suspenso (art. 77 do CP), além de 10 (dez) dias-multa calculados à razão mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado, ora apelante, pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com a simples prática da conduta de desobedecer à determinação judicial.

4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

5. O dolo do citado crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza, justamente, com a prática da conduta proibida por determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.